Tribunal: TJES
Processo: 0023202-72.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
23202
-
72
.20
1
8
.8.08.00
35

APELANTE: GLAUCIA DA PENHA BARBOSA HOFFMANN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E WAGNER MOLINA ZARDINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.

P
EDIDO DE RESTABELECIMENTO
.

I
MPOSSIBILIDADE
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
As medidas protetivas submetem-se à cláusula
rebus SIC stantibus
, ou seja, com duração enquanto for necessária à proteção da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que tais medidas não podem perdurar indefinidamente.

2
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2022.

PRESIDEN
TE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023202-72.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUCIA DA PENHA BARBOSA HOFFMANN
APELADO: WAGNER MOLINA ZARDINI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
23202
-
72
.20
1
8
.8.08.00
35

APELANTE: GLAUCIA DA PENHA BARBOSA HOFFMANN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E WAGNER MOLINA ZARDINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

GLAUCIA DA PENHA BARBOSA HOFFMANN

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz singular, que

julgou procedente a Ação Penal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 147, nas circunstâncias da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses, de detenção, em regime inicial aberto, bem como revogou as medidas protetivas que haviam sido concedidas anteriormente em seu benefício e em desfavor do seu ex-companheiro Wagner Molina Zardini.

Irresignada, a ora apeante interpôs Recurso de Apelação – ID 2130644, cujas razões que justificam a peça apresentada, em que postula o restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência a seu favor.

Contrarrazões

apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugn
ando
pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por entender que a integridade da vítima, ora apelante não estaria mais comprometida, e pelo ofensor requerido o desprovimento do recurso aviado (movimento nº 2130644 – folhas 137 a 141).

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID 2537760
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Eis o breve relatório. Ao
revisor
.

V
itória/ES,
20
de
junho
de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
23202
-
72
.20
1
8
.8.08.00
35

APELANTE: GLAUCIA DA PENHA BARBOSA HOFFMANN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E WAGNER MOLINA ZARDINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

GLAUCIA DA PENHA BARBOSA HOFFMANN

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz singular, que

julgou procedente a Ação Penal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 147, nas circunstâncias da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses, de detenção, em regime inicial aberto, bem como revogou as medidas protetivas que haviam sido concedidas anteriormente em seu benefício e em desfavor do seu ex-companheiro Wagner Molina Zardini.

Irresignada, a ora apeante interpôs Recurso de Apelação – ID 2130644, cujas razões que justificam a peça apresentada, em que postula o restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência a seu favor.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugn
ando
pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por entender que a integridade da vítima, ora apelante não estaria mais comprometida, e pelo ofensor requerido o desprovimento do recurso aviado (movimento nº 2130644 – folhas 137 a 141).

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID 2537760
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

Compulsando detidamente os autos, tem-se que a vítima e ora apelante Glaucia da Penha Barbosa Hoffman compareceu à Delegacia de Polícia Especializada relatando ter sofrido ameaças de morte por parte de seu ex-marido Wagner Molina Zardini, requerendo, por isso, a fixação de medidas protetivas de urgência, o que foi deferida pela douta Juíza em 31 de outubro de 2018 (movimento nº2130644 – folhas 45).

A despeito de não haver prazo na lei que determine o termo final da medida protetiva de urgência, é certo que o magistrado, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e agindo com certo grau de discricionariedade, deve analisar o caso concreto e decidir pelo prosseguimento da medida ou a sua revogação – observando sempre as circunstâncias fáticas, como a ausência de risco à integridade física, psíquico e social da vítima.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência deste E. Sodalício em casos de revogação de medida protetiva de urgência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. 1.
Manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. Demonstrada a necessidade de proteção à vítima.
2. Recurso conhecido e provido.
1. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor (STJ. AGRG no RESP 1783398/MG, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 02/04/2019, dje 16/04/2019). 3 Ressalta-se ainda, que, para que sejam deferidas tais medidas, não há necessidade de comprovação de dano à mulher, sendo suficiente a probabilidade de cometimento do ato ilícito pelo suposto agressor.
[...] 2. Recurso conhe
cido e provido. (TJES; APCr 0029860-78.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 19/05/2021; DJES 07/06/2021)”. (Grifo e destaque nosso)

“
APELAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
Pedido de restabelecimento.

Impossibilidade. Ausência dos requisitos. Recurso desprovido. As medidas protetivas submetem-se à cláusula rebus SIC stantibus, ou seja, com duração enquanto for necessária à proteção da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que tais medidas não podem perdurar indefinidamente
. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0035309-84.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/05/2021; DJES 31/05/2021)” (Grifo e destaque nosso)

Com efeito, sendo a medida protetiva de urgência uma forma de proteção do Estado conferida à vítima de violência doméstica e familiar, tal amparo
deve subsistir enquanto durar a situação de risco à mulher
.

Afinal de contas, por se tratar de medida constritiva, que macula o direito integral de ir e vir do requerido, é certo que excesso de prazo em sua manutenção pode causar sérias violações à liberdade de locomoção do requerido.

Dito isso, no momento da prolação da sentença recorrida, já havia transcorrido mais de 02 (dois) amos da data do deferimento das medidas requeridas, sem que houve quaisquer fatos novos que ensejassem a manutenção das medidas protetivas de urgência.

De igual forma, não há informações nos autos sobre possíveis ameaças ou descumprimento das medidas fixadas.

Nessa toada, considerando que a medida protetiva não possa perpetuar indefinidamente e à míngua de não haver a continuidade da situação de risco e/ou práticas violentas, acredita-se que deve ser mantida a sentença que revogou as medidas protetivas aplicadas em favor de
Glaucia da Penha Barbosa Hoffman
.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
23202
-
72
.20
1
8
.8.08.00
35

APELANTE: GLAUCIA DA PENHA BARBOSA HOFFMANN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E WAGNER MOLINA ZARDINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.

P
EDIDO DE RESTABELECIMENTO
.

I
MPOSSIBILIDADE
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
As medidas protetivas submetem-se à cláusula
rebus SIC stantibus
, ou seja, com duração enquanto for necessária à proteção da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que tais medidas não podem perdurar indefinidamente.

2
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 20 de julho de 2022.

PRESIDEN
TE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.